Tribunal: TJMT
Processo: 1052194-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1052194-53.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E PROVEU PARCIALMENTE O DE NELSON LIMA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), QUE DESPROVEU AMBOS OS APELOS”.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a contratação e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento do autor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados;
(ii)
verificar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4. A ausência de comprovação de repasse dos valores contratados à conta do consumidor autoriza a declaração de nulidade do contrato.

5. Não comprovada a má-fé da instituição financeira, mantém-se a restituição de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A condição de idoso e a baixa renda da parte autora agravam os efeitos dos descontos indevidos, ultrapassando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, com correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a cobrança fundada em contrato cuja validade não foi comprovada pela instituição financeira, impondo-se a restituição dos valores descontados. 2. A configuração do dano moral exige análise do caso concreto, sendo cabível quando os descontos indevidos afetam a subsistência do consumidor, especialmente se idoso e de baixa renda.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; TJMT, N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
NELSON LIMA DE CARVALHO e pelo BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS no
1052194-53.2020.8.11.0041
, ajuizada por
NELSON LIMA DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Nesse sentido, embora o autor tenha comprovado a contratação do empréstimo, conforme contrato de id. 46132731, do qual não impugnaram os autores,
a ausência de comprovação pela instituição financeira da transferência do valor do contrato para a conta bancária do consumidor/mutuário, garantidos o contraditório e a ampla defesa, enseja a declaração de nulidade da avença, com os consectários legais
.

[...]

In casu, ao observar o histórico de consignações da parte autora, verifico que o contrato no 0123375253265 foi excluído após o pagamento de quatro parcelas, sendo a última datada no mês de novembro de 2019.

Portanto, a restituição do indébito deverá ser efetuada de FORMA SIMPLES.

[...]

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda e não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar que as deduções antes mencionadas ocasionaram riscos concretos à sua subsistência, trata-se o presente caso, portanto, de um mero aborrecimento.

Dessa forma,
REJEITO
o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os mesmos não foram constatados nos autos.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para
DECLARAR
inexistente a contratação e
DETERMINAR
ao requerido que devolva, de forma simples, o valor debitado da parte autora nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 – R$ 418,52.

Diante da entrada em vigor da Lei 14.905/24, a correção monetária será calculada pela variação do IPCA-IBGE (amplo) e os juros moratórios pela taxa Selic descontada a variação do IPCA, desconsiderando-se eventuais juros negativos. A correção deverá incidir a contar da publicação deste (Súmula 362 do C. STJ), com juros desde a data do primeiro desconto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do C. STJ e artigo 398 do Código Civil).

Com a sucumbência recíproca,
CONDENO
, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

[...]

A parte consumidora apelante defende o provimento do recurso de apelação (ID. 271700394) e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] merece ser reformada a R. Sentença monocrática, no que tange ao quantum indenizatório fixado por dano moral [...]
”;

2)
“
[...] O recorrente só tomou conhecimento que houve os descontos, após ser orientado para que retirassem junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado [...]”
;

3)
“
[...] Em sede de produção de provas o requerido não comprovou o regular contrato, tão pouco que a o recorrente efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato de desconto [...]
”; e

4)
“
[...] Deve o Magistrado fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados ao autor, de forma a desestimular as empresas a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligenciem em suas operações de crédito, evitando práticas abusivas [...]
”.

Assim, o consumidor requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se condenar o banco à realizar a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário, bem como condenar a instituição financeira para que ela pague indenização por danos morais.

O Banco Apelado apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 271700405) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Por sua vez, a instituição financeira apresenta Recurso de Apelação (ID. 271700400) defendendo a reforma da sentença aduzindo, em síntese:

1)
“
[...] Não pode ser acolhida de maneira alguma, a alegação do autor de que somente neste momento havia percebido o desconto, uma vez que o dever de monitorar a própria conta é dele, portanto, este estava ciente desde o início que os valores estavam sendo descontados [...]
”;

2)
“
[...] Está mais do que claro que o autor sempre teve ciência dos descontos, haja vista que estes incidem diretamente no valor recebido do consumidor. É de se estranhar que o autor ao receber seu benefício a menor da quantia lhe é direito ficar inerte e somente agora ajuizar a presente ação [...]”
;

3)
“
[...] não há falar-se em indenização por danos morais, já que estes são inexistentes, pois dos fatos narrados na exordial não emergiu nenhuma ilicitude, não havendo nenhuma obrigação contratual ou extracontratual ou aquiliana inadimplida, o que não autoriza nenhum ressarcimento [...]
”; e

4)
“
[...] não se cogita de direito a repetição de quaisquer valores, posto o seu desconto/recebimento configura exercício regular de direito, decorrente dos termos do contrato entabulado entre os contendores, cuja existência jamais fora negada neste caderno processual [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O consumidor apelado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões ao Recurso da instituição financeira, tendo apresentado no ID. 271700406 apenas cópia do seu recurso anteriormente apresentado.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR RECURSAL - BANCO - CONEXÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Defende a instituição financeira, a declaração de conexão destes autos com diversos outros em que figuram as mesmas partes.

Todavia, ao analisar os processos indicados, é possível visualizar que, embora haja identidade das partes, as demandas são fundadas em contratos distintos.

O art. 55 do CPC dispõe que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorre entre esta ação e as demais indicadas pela instituição financeira, posto que cada uma delas discute um contrato específico firmado entre as partes.

Ante essa situação,
rejeito
a preliminar de conexão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte consumidora almeja a reforma parcial da sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e que a devolução de valores estabelecida na sentença seja de forma dobrada e não simples.

Já a instituição financeira defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que a contratação não possui qualquer vício, sendo assim lícitas as cobranças efetuadas.

Pois bem.

O recurso do consumidor comporta parcial acolhimento, já o do banco não.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora o banco alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes e que as cobranças realizadas foram lícitas, com a apresentação do contrato, é certo que a prova não se mostrou suficiente no presente caso.

Frise-se, neste ponto, que a instituição financeira fora intimada e oficiada em várias vezes para que apresentasse documentos que comprovassem o envio de valores para a conta do consumidor (ID. 271700369, 271700382, 271700387
etc.
), deixou ela transcorrer os prazos sem apresentar os comprovantes, o que levou ao julgamento parcialmente procedente da demanda,

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a instituição financeira deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, posto que não comprovou a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores ao consumidor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada validade da contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído à parte apelante. Entretanto, diferente do que pleiteia a parte consumidora em seu recurso de apelação, entendo que a devolução deve ser mantida de forma simples e não de forma dobrada, conforme determinado na sentença, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de no 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Já em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Embora meu posicionamento em outros casos similares seja pela improcedência do dano moral pela simples cobrança indevida de valores, neste caso entendo que o fato narrado ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus a parte consumidora a ser indenizada como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido. Isso porque se trata de pessoa idosa, aposentada e com renda mensal relativamente baixa, de modo que, mesmo se tratando de descontos mensais de valores relativamente pequenos, são capazes de afetar negativamente a sua vida financeira.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois se mostra compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do consumidor para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Em razão do desprovimento do recurso do banco e o parcial provimento do recurso do consumidor, com a parcial procedência da ação e sucumbência mínima do consumidor, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, e art. 86, § único, ambos do CPC, afasto a condenação sucumbencial da parte autora e condeno a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor o conjunto fático-probatório.

Nelson Lima de Carvalho
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida, cumulada com repetição de indébito e danos morais, em face do
Banco Bradesco S.A
.

Alegou que é benefício do INSS e identificou descontos mensais de R$ 104,63 (cento e quatro reais e sessenta e três centavos) referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado, em especial porque não foi creditado qualquer valor em sua conta corrente.

Assegurou que, na esfera administrativa, o Banco apresentou o Contrato no 0123375253265, celebrado em 18/07/2019, no valor de R$ 4.728,34 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), que prevê pagamento de 71 (setenta e uma) parcelas de R$ 104,63 (cento e quatro reais e sessenta e três centavos).

Acrescentou que foram descontadas apenas 04 (quatro) parcelas, de agosto a novembro de 2019, totalizando R$ 418,27 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos).

Como comprovação, juntou o extrato de todos os empréstimos consignados que contratou com várias instituições financeiras. Referido documento trata dos pagamentos feitos na competência
Dezembro/2019
(ID 271699876).

Inconformado, o aposentado pediu a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais.

Na contestação, a Instituição Bancária trouxe o Contrato Bancário no 0123375253265, o qual foi assinado pelo aposentado em 18/07/2019, com previsão de descontos a partir de setembro/2019. No entanto, não apresentou a comprovação de que transferiu o numerário para a conta bancária do contratante.

Destaco, desde logo, que a assinatura do mutuário é muito similar à dos seus documentos pessoais, conforme recortes de imagens abaixo:

Assinatura do contrato

Documento de Identidade juntado na inicial.

Registro que, na Réplica, o aposentado não questionou a autenticidade da assinatura no contrato bancário, bem como confirmou ter autorizado a consignação do empréstimo em seu benefício previdenciário.

A despeito disso, disse que não recebeu o numerário (R$ 4.728,34) contratado em julho/2019 e que a prova desse crédito na conta é ônus do Banco.

A Juíza de 1o grau acolheu, em parte, os pedidos iniciais. Considerou verídica a afirmação do aposentado, declarou a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição simples dos valores descontados (R$ 418,27), acrescidos dos consectários legais. Por outro lado, rejeitou o pedido indenizatório por danos morais.

Ambas as partes recorreram.

O aposentado pediu a devolução
em dobro
dos valores descontados, e insistiu na
indenização por dano moral
. A instituição bancária, por sua vez, pediu a completa reforma da sentença, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

O ilustre Relator confirmou a sentença quanto à inexigibilidade, manteve a restituição simples e, também, acolheu o pedido de indenização, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem. A controvérsia gira em torno da exigibilidade do contrato de empréstimo consignado e da responsabilização do Banco por descontos acoimados de indevidos, inclusive, no tocante à configuração de danos morais e devolução em dobro dos valores que recebeu.

Conforme relatado, o aposentado não nega a assinatura do contrato.

O que questiona é não ter recebido o numerário, cujo ônus probatório, a meu sentir, é da Instituição Bancária, pois além do instrumento contratual, também tinha a obrigação de juntar a prova de que transferiu o montante de R$ 4.728,34 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para a conta bancária do seu cliente no mês da contratação – julho/2019.

No caso, não há a certeza de que o aposentado se beneficiou do montante, o que a atrai a responsabilidade civil objetiva de o Banco devolver o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário do contratante, por ausência de justa causa.

Em outros termos, invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, se não há a comprovação mínima dos fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito alegado na inicial, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito representado no Contrato Bancário no 0123375253265, mediante a restituição simples das parcelas descontadas, tal qual determinado na sentença.

A despeito de configurada a falha na prestação bancária ante a ausência de prova da transferência do valor em benefício do aposentado, no caso, não verifico a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial do aposentado, uma vez que o dano não é automático ou
in re ipsa
.

De acordo com a jurisprudência perfilhada pela Corte Superior de Justiça, que resultou na edição do Verbete de Súmula n. 568, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade, o que significa que a fraude bancária, por si só, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral.

A propósito, segue a jurisprudência consolidada no STJ:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. [...]
(
STJ - AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021).

No mesmo sentido, estão os seguintes julgados: AgInt no AREsp 2.157.547/SC, 4a Turma, DJe 14/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, 4a TUrma, DJe 23/06/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, 3a Turma, DJe 30/11/2020.

Feitos esses breves esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.

Mantenho a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo no tocante à improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

De mais a mais, anoto que o patrono do aposentado, o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MS 14.572 e OAB/MT Suplementar n. 26.167, teve o registro profissional suspenso em 2023 após operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) – Operação Anarque – em virtude da advocacia predatória, consistente no ajuizamento em massa, em todo o território nacional, de ações que partem da premissa, de que empréstimos consignados são forjados, a exemplo desta demanda, o que exige a atenção redobrada do Poder Judiciário.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
aos apelos do
Banco Bradesco S.A
. e de
Nelson Lima de Carvalho
. De conseguinte, confirmo integralmente a sentença.

Considerando que ambos foram condenados na sentença, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em face de Nelson Lima de Carvalho por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
NELSON LIMA DE CARVALHO
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

O autor, aposentado pelo INSS, alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que houvesse repasse do valor contratado em sua conta bancária. A instituição financeira apresentou o instrumento contratual assinado, mas não comprovou a efetiva transferência dos valores contratados.

O juízo
a quo
declarou a inexistência do contrato e determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados (R$ 418,27), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

O Exmo. Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, votou por negar provimento ao recurso do banco e dar parcial provimento ao recurso do consumidor, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O voto foi acompanhado pelo 2o Vogal.

A 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, divergiu parcialmente, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e rejeitando ambos os recursos, sob a fundamentação de que não restou configurado o dano moral, diante da ausência de elementos suficientes que demonstrassem prejuízo extrapatrimonial ao consumidor.

Pois bem.

Com a devida vênia à divergência, acompanho o voto do Relator.

Isso porque, embora a instituição financeira tenha colacionado aos autos o suposto contrato firmado, deixou de comprovar o efetivo crédito do valor na conta do consumidor, mesmo após determinação judicial para tanto, tendo permanecido inerte no prazo assinalado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança por contrato que não teve causa e cujo valor não foi sequer repassado ao contratante autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico, a devolução dos valores descontados e, configurando-se manifesta falha na prestação do serviço, o reconhecimento do dano moral.

O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que em valor modesto, compromete a dignidade do consumidor hipossuficiente e ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, atingindo sua esfera íntima e gerando abalo psíquico presumido, diante da insegurança causada pela redução injustificada da renda mensal.

Dessa forma, entendo acertado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido.

Diante do exposto, nos termos do art. 942 do CPC, acompanho o voto do Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de NELSON LIMA DE CARVALHO, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. TATIANBE COLOMBO (4a VOGAL – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a validade de contrato de empréstimo consignado, a inexigibilidade dos débitos decorrentes e, especialmente, à verificação da ocorrência ou não de dano moral, diante da ausência de repasse dos valores contratados à conta do consumidor, pessoa idosa e aposentada.

Após detida análise dos autos, acompanhando o exame minucioso realizado pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, curvo-me respeitosamente à divergência por ela inaugurada, pelas razões que passo a expor.

É incontroverso nos autos que o autor, aposentado do INSS, sofreu descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado referente ao Contrato no 0123375253265.

Embora o instrumento contratual tenha sido apresentado com a assinatura do mutuário, cuja autenticidade não foi impugnada, não houve comprovação por parte da instituição financeira de que o valor contratado (R$ 4.728,34) foi efetivamente creditado na conta do consumidor.

Tal circunstância atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Diante da inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo (art. 6o, VIII, do CDC), competia à instituição demonstrar a efetiva disponibilização do crédito, o que não foi feito, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau e mantido pelo relator.

Neste aspecto, acompanho o entendimento unânime da Câmara quanto à nulidade do contrato e à restituição simples dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de prova de má-fé da instituição.

Superada a questão acima, o ponto que divide os votos diz respeito à existência ou não de dano moral na hipótese dos autos.

Com a devida vênia ao Relator e ao 2o Vogal que o acompanhou, não visualizo, no caso concreto, elementos suficientes a justificar a condenação por danos morais, e nesse ponto acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Embora a jurisprudência reconheça que descontos indevidos em proventos previdenciários podem ensejar indenização moral, tal entendimento não é absoluto.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do indivíduo, não geram automaticamente o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.701.311/GO).

No caso, conforme salientado no voto divergente, os descontos limitam-se a quatro parcelas de R$ 104,63 (cento e quatro reais e sessenta e três centavos) cada, totalizando R$ 418,27 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), sem inscrição em cadastros restritivos e sem prova de comprometimento real da subsistência do autor, ainda que este seja idoso.

O dano moral, para além da irregularidade, exige demonstração de sofrimento anímico concreto, abalo à honra, imagem ou integridade psíquica do indivíduo, o que não restou comprovado nos autos.

A compensação por dano moral não pode ser presumida, exige, como reconhece a Súmula 568 do STJ, comprovação no caso concreto da repercussão relevante do ato ilícito na esfera da personalidade.

Diante de tais fundamentos,
acompanho a divergência
inaugurada pela 1a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para negar provimento a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025